Tribunal: STF
Processo: Rcl 55922
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Santa Catarina, em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 37.



    Narra o reclamante que foi demandado por Everton Luiz Torres Tenorio, médico-residente no Programa de Residência Médica, nos autos de nº 5018898-22.2021.8.24.0090, por meio do qual busca o recebimento do auxílio-alimentação e do auxílio-moradia durante todo o período que estiver nessa qualidade.



     Relata, ainda, que a ação foi julgada procedente pelo Juízo Singular. Interposto recurso inominado, foi desprovido, mantendo-se os fundamentos da sentença combatida. 



 Sustenta, em apertada síntese, que a decisão ora reclamada violou o assentado no enunciado da Súmula Vinculante 37 e decidido no julgamento do Tema 600 de repercussão geral, “na medida em que, o Tribunal Local, criou uma obrigação sem a respectiva autorização legal – indenização mensal no valor equivalente a 30% sobre abolsa recebida,que se mostra razoável”.



    Defende que,



    “[n]o caso dos autos, a Turma Recursal local, a míngua de legislação própria que disponha ou regulamente o pagamento de auxílio moradia para médicos residentes, fixou um valor que entende razoável para a respectiva indenização. 



    Ao utilizar precedentes de outros Estados, a Turma de Recursos para fundamentar a sua decisão, e, ainda, pautar-se por critérios de razoabilidade, o órgão julgador violou a Súmula Vinculante 37 (...)



    (...)



    Observa-se, ademais, colhe-se da jurisprudência pátria que posicionamentos acerca da necessidade de regulamento próprio para o pagamento da indenização por moradia aos médicos residentes, sob pena de se violar o disposto na Sumula Vinculante 37.



    (...)



    Dessa forma, ao que se observa, é que, a pretexto de isonomia com outros locais da federação, a Segunda Turma de Recursos do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, fixou, um valor que entende razoável a título de auxílio moradia e alimentação (indenização) para médicos residentes em exercício nos hospitais públicos de Santa Catarina. O valor corresponde a 30% da bolsa paga pelo Estado reclamante, pela função da residência.”. 



    Requer a concessão da medida liminar para a suspensão da decisão reclamada (acórdão proferido pela Segunda Turma de Recursos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de Santa Catarina nos autos do Recurso Inominado 5018898-22.2021.8.24.0090), até o julgamento final da reclamação”. 



    No mérito, postula 



    “a procedência desta Reclamação para, nos termos do art. 992 do CPC, cassar a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação para o fim de julgar improcedente o pedido formulado nos autos originários.”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF é no sentido de que eventual procedência da reclamatória tem o condão de desconstituir decisões proferidas após seu ajuizamento, inclusive o trânsito em julgado. Vide: 



    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência. Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação. 



    Reclamação: improcedência. Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000).



    Ademais, ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    No caso, o acórdão reclamado, o qual manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos, encontra-se assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. RESIDÊNCIA MÉDICA. LEI N. 6.932/81 QUE GARANTE AUXÍLIO- MORADIA E ALIMENTAÇÃO. NÃO OFERECIMENTO PELO ESTADO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NÃO ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE FIRMADA NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO (PEDILEF 201071500274342). SUSTENTADA NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL. AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ: EXISTINDO DISPOSITIVO LEGAL PEREMPTÓRIO ACERCA DA OBRIGATORIEDADE NO FORNECIMENTO DE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NÃO PODE TAL VANTAGEM SUBMETER-SE EXCLUSIVAMENTE À DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA, PERMITINDO A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A ADMINISTRAÇÃO OPTA PELA INÉRCIA NÃO AUTORIZADA LEGALMENTE (AGRG NOS ERESP N. 1.339.798/RS). INDENIZAÇÃO MENSAL, NO EQUIVALENTE A 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA RECEBIDA, QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. SENTENÇA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME AUTORIZA O ARTIGO 46, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”(e-Doc. 7)



    Prima facie, é precipitada a concessão de medida liminar, tendo em vista que os elementos dos autos são insuficientes para aferir com precisão a subsunção do caso concreto ao consubstanciado na SV nº 37 - em que parcela remuneratória é deferida, com fundamento no postulado da isonomia, a uma categoria diferente de servidores daquela prevista na lei.



    Com efeito, não verifico, ao menos neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado, porquanto o ato reclamado deferiu indenização a ser paga pelo Estado de Santa Catarina, baseado na jurisprudência aplicável e tendo em vista a ausência de regulamentação do direito previsto em legislação específica.



    Ante o exposto, indefiro a medida liminar requerida.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial (CPC, art. 989, I e RISTF, art. 157).



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015). Determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC).



    Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte beneficiária da decisão reclamada (CPC, art. 989, III). 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis (CPC, art. 991 e RISTF, art. 160).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente